Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-32.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. FABRICAÇÃO DE MESA. VÍCIO DE QUALIDADE. ABUSO DE DIREITO. PUBLICAÇÕES NA INTERNET. OFENSA À HONRA EVIDENCIADA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do vídeo (ID30848417), cujo conteúdo foi disponibilizado apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.

2. Cuida-se de ação em que os autores objetivam a condenação do réu a retirar a mesa que se encontra no estabelecimento comercial do 1o demandante, cujos pés de apoio foram cortados, por conta própria, pelo consumidor (réu) ao recebê-la em sua residência, bem como ao pagamento de R$220,00, referente às mudanças no projeto de fabricação de uma escrivaninha e, por fim, reparação por danos morais e retratação, com pedido de desculpas, em razão das publicações feitas no Google e Instagram, que denegriram a sua imagem e da empresa do 1o demandante.

3. O réu, por sua vez, formulou pedido contraposto para que fosse acolhida a impugnação à obrigação de fazer, a fim de que não fosse compelido “a buscar um produto inacabado e cheio de defeitos”, bem como para condenar os autores à devolução de R$1.680,00, concernente ao valor pago pela mesa, já abatida a quantia de R$220,00 referente à escrivaninha, e reparação por danos morais.

4. Trata-se de recurso (ID30848422) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a lhes pagar R$220,00, referente ao valor restante da escrivaninha, e parcialmente procedente o pedido contraposto para condená-los a devolver R$1.900,00 ao réu, face à existência de vício de qualidade na fabricação da mesa, devendo haver a compensação de valores, a fim de que devolvam R$1.680,00 ao demandado.

5. Nas razões recursais, sustentam não ter sido demonstrado que a mesa fora entregue diferentemente do modelo contratado, tendo o réu/recorrido a modificado por conta própria. Aduzem que, a pedido do demandado, foram colocadas duas de ferro para dar sustentação à mesa, mas este se negou a pagar o valor acrescido e requereu a devolução da quantia paga pela mesa. Alegam que o acordo realizado em audiência não exclui o pedido de reparação dos danos causados à imagem da empresa e honra dos autores/recorrentes, em razão das publicações ofensivas feitas pelo réu na internet. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar que o réu retire a mesa do estabelecimento comercial do 1o autor e repare os danos morais suportados.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. De início, cumpre consignar que a sentença rescindiu o contrato celebrado entre as partes e, por consequência, as partes foram restabelecidas ao “status quo ante”, com a determinação da restituição do valor dispendido com a mesa defeituosa e a devolução do produto ao fornecedor de serviços (retorno ao “status quo ante”).

8. Destaca-se que os recorrentes, condenados na obrigação de restituir a quantia de R$1.900,00 ao consumidor, em razão do vício de qualidade no produto, não devolveram a matéria concernente ao pedido contraposto a esta instância recursal, razão pela qual tal capítulo não será reexaminado por esta Turma.

9. No tocante à pretensão de retirada da mesa junto ao estabelecimento comercial do 1o autor/recorrente, não merece reparo a sentença objurgada, na medida em que a entrega da mesa pelo consumidor (obrigação já observada) emerge como decorrência lógica do retorno das partes ao status quo ante, devendo o recorrente se atentar para o fato de que sua postulação implicaria em enriquecimento sem causa da parte recorrida.

10. Em relação ao acordo entabulado em audiência, verifica-se da leitura da ata (ID30847738) que, muito embora o réu/recorrido tenha se comprometido a retirar os comentários ofensivos registrados no Google, os autores/recorrentes manifestaram interesse no prosseguimento do feito em relação ao pedido de reparação por danos morais formulado na alínea “b.3” da petição inicial.

11. O artigo 5o, inciso X da Constituição Federal estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

12. No caso, restou devidamente comprovado que o réu/recorrido publicou frases ofensivas e palavras de baixo calão no Google e em rede social (Instagram), a fim de propagar a ideia de que foi vítima de golpe praticado pelos autores/recorrentes (ID30847727, p. 3/5 e 12).

13. Inegável o dano suportado pelos demandantes, atingidos em sua honra, ante a ampla repercussão negativa de sua imagem e da empresa do 1o autor/recorrente na internet, em razão do abuso de direito perpetrado pelo réu/recorrido que, manifestamente, excedeu os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes (art. 187 do Código Civil).

14. Assim, violados os atributos da personalidade dos autores/recorrentes, fica o réu/recorrido sujeito a reparar o dano moral por eles suportado (art. 5o, V e X, CF).

15. Na seara da fixação do valor da reparação moral devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

16. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$1.000,00 (mil reais), sendo R$500,00 (quinhentos reais) para cada autor/recorrente.

17. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o réu/recorrido a pagar R$1.000,00 (mil reais) aos autores/recorrentes, sendo R$500,00 (quinhentos reais) para cada, a título de reparação por dano moral, com correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros legais de 1% ao mês, desde a citação. Fica determinada a compensação de valores, de modo que os autores/recorrentes deverão pagar R$680,00 (seiscentos e oitenta reais) ao réu/recorrido.

18. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.

19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

20. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.